Tribunal: STF
Processo: ADI 136
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-15
Data de publicação: 1990-02-15

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INFORMAÇÕES: PRAZO.
E DE SE TER COMO FICANDO SUSPENSO O PRAZO PARA PRESTAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE, DURANTE
OS PERIODOS DE FERIAS E RECESSO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 105 DO SEU REGIMENTO INTERNO,
COMECANDO OU CONTINUANDO A FLUIR OS PRAZOS, NO DIA DA REABERTURA
DO EXPEDIENTE (PARAGRAFO 1 DO ART. 105). PODERAO, ENTRETANTO,
SER ATÉ DISPENSADAS AS INFORMAÇÕES, PELO RELATOR, 'AD REFERENDUM'
DO TRIBUNAL, EM CASO DE URGENCIA (PARAGRAFO 2 DO ART. 170 DO RI).